Tribunal: TJDFT
Processo: 0713790-34.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. NÃO VERIFICADA. RÉU SOLTO. DEFESA TÉCNICA (DEFENSORIA PÚBLICA) DEVIDAMENTE INTIMADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8. ADEQUAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em se tratando de réu solto, a intimação pessoal dele acerca da sentença condenatória é desnecessária, sendo suficiente a intimação do advogado constituído ou do defensor nomeado, nos termos do artigo 392, II, do Código de Processo Penal.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de estelionato notadamente diante da prova oral e documental constante dos autos, inviável a absolvição pleiteada. 2.1. A apuração de responsabilidades nas esferas cível, administrativa e penal ocorre de forma relativamente independente, conforme previsto nos arts. 66 do Código de Processo Penal e 935 do Código Civil; não estando a esfera criminal subordinada à conclusão exarada na seara cível, senão, o contrário em alguns casos.
3. Não há violação ao Enunciado no 444 da Súmula do STJ, quando considerada para fins de maus antecedentes, condenação definitiva por fato anterior ao julgado. 3.1. A existência de condenações penais por fatos anteriores pode ser empregada na avaliação negativa dos maus antecedentes, ainda que o trânsito em julgado das condenações ocorra em momento posterior.
4. A fração de majoração de 1/8 sobre o termo médio das penas abstratamente cominadas para cada circunstância judicial negativa é o critério usualmente adotado pela jurisprudência desta Corte, não se vislumbrando, portanto, o excesso alegado.
5. A condenação criminal pelo crime de estelionato, com a comprovação do valor prejuízo causado à vítima, e o pleito específico formulado na inicial, tornam certa a obrigação de indenizar, nos termos do previsto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sendo incabível o afastamento desta condenação. Ademais, o valor estabelecido pelo Juízo refere-se ao repassado ao réu pela Seguradora em face da fraude sofrida, assim, devidamente fixado.
6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.